Tribunal: STF
Processo: RE 102406
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO.
PREQUESTIONAMENTO.
O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, HABILITANTE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, EM DECISÃO PROFERIDA EM DISSIDIO
COLETIVO, HÁ DE OCORRER COM RELAÇÃO A CADA UM DOS DISTINTOS E
AUTONOMOS TOPICOS NORMATIVOS.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.